Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-13.2022.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000601-13.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Interesses ou Direitos Difusos, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LM COLCHOES LTDA - CNPJ: 34.400.443/0001-91 (APELANTE), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INQUÉRITO CIVIL. NATUREZA INFORMATIVA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E PROPTER REM. ART. 14, § 1º, DA LEI N.º 6.938/1981. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE NO MESMO LOCAL. VÍNCULO COM O DANO OU SITUAÇÃO DE RISCO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. INTERDIÇÃO. MEDIDA ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. ART. 225, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE LICENÇA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PREVALÊNCIA SOBRE A LIVRE INICIATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, por meio da qual a parte apelante foi condenada ao cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção do exercício de atividade poluidora, potencialmente poluidora ou suscetível de ocasionar degradação ambiental, sob qualquer forma, sem a prévia e regular obtenção de licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se à verificação da legitimidade passiva da parte apelante para integrar o polo passivo da ação civil pública, bem como à aferição da adequação e proporcionalidade da medida de interdição das atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. O inquérito civil ostenta natureza eminentemente informativa, não possuindo aptidão para vincular a definição do polo passivo da ação civil pública, a qual deve ser delineada à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, aptos a evidenciar a vinculação da parte à atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

4. A delimitação do polo passivo da ação civil pública ambiental deve observar o regime jurídico próprio da responsabilidade civil, o qual se rege por critérios objetivos, fundados na teoria do risco integral, admitindo a responsabilização de todos aqueles que, direta ou indiretamente, tenham contribuído para a ocorrência do dano.

5. A continuidade da exploração econômica no mesmo local em que constatada atividade potencialmente poluidora configura elemento indicativo suficiente de vinculação da parte ao contexto fático subjacente à alegada lesão ambiental, legitimando, por conseguinte, sua permanência no polo passivo da demanda.

6. A ausência de prévio licenciamento ambiental afasta a caracterização da irregularidade como meramente formal, porquanto se trata de requisito essencial e indispensável ao exercício de atividades potencialmente poluidoras ou capazes de ocasionar degradação ambiental, nos termos do art. 10, da Lei n.º 6.938/1981.

7. A interdição da atividade revela-se medida adequada, necessária e proporcional para a prevenção de danos ambientais, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, notadamente diante da inexistência de licenciamento ambiental válido e dos riscos inerentes ao exercício de atividade potencialmente poluidora.

8.

A mera protocolização de pedido de licenciamento ambiental não confere regularidade à atividade desenvolvida, tampouco possui aptidão para afastar a adoção de medidas administrativas ou jurisdicionais de natureza restritiva, por não suprir a exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "

1. A responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva e propter rem, legitimando a inclusão no polo passivo de quem exerce atividade potencialmente poluidora, ainda que não tenha sido o originário causador do dano. 2. A ausência de licenciamento ambiental legitima a interdição de atividade potencialmente poluidora, sendo medida proporcional e necessária à proteção do meio ambiente".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/81, art. 10 e art. 14, §1º; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.400.243/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26.08.2020; STJ, REsp 1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LM COLCHÕES LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito,

que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.º 1000601-13.2022.8.11.0009, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Colíder
,
MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos (ID. 326566458):

“
Vistos,

I. Relatório

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
D. A. Torres
.

Consta da inicial que foi instaurado Inquérito Civil n. 001033-027/2016 para investigar se a empresa individual A. A. DA LUZ – EPP exercia atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental. O procedimento teve inicio após Relatórios Técnicos n. 148/DUDALTAFLO/SEMA/2016 e 149/DUDAF/SEMA/2016, dando conta que a referida empresa exercia atividade potencialmente poluidora, consistente em fabricar estofados, camas, marcenaria e fabricação de espuma sem o devido licenciamento ambiental. Em 11/11/2020, a SEMA informou que a empresa A. A. da LUZ estava com o processo de licenciamento ambiental arquivado definitivamente, por não ter atendido a pendência n. 152481/CIND/SUIMIS/2020, de modo que, por não possuir licença ambiental válida, não poderia exercer nenhuma atividade produtiva.

Entretanto, posteriormente a SEMA encaminhou o Relatório Técnico n. 318/DUDALTAFLO/SEMA/2021, no qual foi constatado, após vistoria
in loco
no dia 11/05/2021, que a atividade empresarial estava em pleno funcionamento (utilizando produtos químicos para a fabricação de espumas), porém substituída pela empresa D. A. Torres (CNPJ 34.400.443/0001-91), oportunidade em que foram lavrados o Auto de Infração n. 211633236, Termo de Embargo n. 211642157 e aplicada multa no valor de R$ 100.000,00 (Id. 82676207 - Pág. 10/18).

Ato contínuo e após as providências administrativas necessárias, a o Ministério Público notificou a empresa autuada para comparecimento à sede da Promotoria para tratativas de celebração de Termo de Ajustamento de Conduta e diálogo acerca de suas cláusulas, contudo, a representante legal da empresa não compareceu.

Por isso, ajuizou a presente Ação Civil Pública e requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a interdição das atividades de fabricação de móveis, de colchões e de espuma desenvolvidas pelo estabelecimento comercial da parte-requerida, e no mérito pugnou pela condenação da requerida em obter o licenciamento ambiental no prazo de 60 dias e a reparar os danos morais coletivos causados, no valor de R$ 100.000 (cem mil reais).

A inicial foi recebida, oportunidade em que foi determinada a elaboração de auto de constatação, postergando a análise ao pedido de tutela antecipada (Id. 85352189).

Ao proceder à constatação, o Oficial de Justiça certificou a ausência de aptidão técnica (Id. 85961063).

Citada, a parte-requerida apresentou contestação (Id. 87838821), alegando, preliminarmente, carência da ação por falta de interesse de agir e inépcia da inicial em relação ao pedido de danos morais coletivos e ilegitimidade passiva. Por outro lado, no mérito arguiu a inexistência de dano moral coletivo e requereu a improcedência dos pedidos, por fim, alegou que não se evidencia a situação emergencial necessária para a concessão da medida liminar, pugnando pela não concessão.

Além disso, juntou aos autos o protocolo do Projeto Técnico de Licenciamento Ambiental com o objetivo de obter a Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO, realizado perante a SEMA em 24/06/2022 sob n. 23881/2022 (Id. 88323280).

Instado, o Ministério Público apresentou impugnação à contestação (Id. 90131971).

Não obstante, o órgão Ministerial peticionou requerendo a análise do pedido de tutela antecipada (Id. 103442185), oportunidade em que realizou a juntada de novos documentos, dentre os quais destaca-se o Auto de Infração n. 133448 lavrado em 21/10/2022 por descumprimento do Termo de Embargo n. 211642157, Relatório Técnico n. 326/DUDALTAFLO/SEMA/2022.

Manifestação da parte-requerida (Id. 108894445).

Ato contínuo, este juízo saneou o feito rejeitando as preliminares e estabelecendo os pontos controvertidos, bem como deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes requereram o julgamento antecipado (Id. 166903154 e 167223597).

Sem embargo, os terceiros interessados Oscar Nunes da Silva e Ivoni Aparecida Godoy da Silva requereram a baixa da averbação da existência da presente ação constante na matrícula 21.836 do CRI de Colíder/MT, local do empreendimento e exercício da atividade empresarial e propriedade dos terceiros.

É o relatório. Decide-se.

II. Fundamentação

II.1. Julgamento Antecipado

Inicialmente, o julgamento antecipado homenageia a economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Nesse quadrante processual e à luz dos poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ante a desnecessidade de produção de outras provas.

Não há preliminares pendentes de análise, por isso, passa-se a julgar antecipadamente o mérito.

II.2. Mérito

A pretensão que alicerça o presente processo se baseia na reparação ambiental pelo exercício de atividade empresarial potencialmente poluidora, consistente em fabricar estofados, camas, marcenaria e fabricação de espuma, sem licença ambiental expedida pelo órgão competente, indicando a requerida como responsável pela prática do ilícito ambiental, conforme Auto de Infração n. 211633236 e Termo de Embargo n. 211642157.

Da proteção ao meio ambiente e do dano ambiental

A Constituição Federal prevê a proteção ao meio ambiente, bem como a sua garantia, como direito de todos, assim positivada em seu art. 225, caput:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Política Nacional do Meio Ambiente se encontra disposta na Lei nº 6.938/81, que define meio ambiente e degradação ambiental no art. 3º, I e II, da seguinte forma:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;.

Quanto à degradação ambiental, ensina a doutrina especializada:

A degradação da qualidade ambiental normalmente ocorre a partir da intervenção de uma atividade antrópica, sobretudo uma ação que resulte em poluição. Contudo, é possível a ocorrência de degradação ambiental sem intervenções humanas, como a evolução de um ecossistema, um abalo sísmico ou, ainda, a erupção de um vulcão.

Nota-se, assim, que a degradação da qualidade ambiental é causada por uma ação antrópica ou por um evento natural. O que interessa ao direito ambiental, contudo, é a degradação da qualidade ambiental provocada por ação humana (OLIVEIRA, Fabiano Melo Gonçalves de. Direito ambiental. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. p. 12).

O direito ao meio ambiente faz parte dos chamados “direitos de terceira geração”, pois integra a esfera de direitos que ultrapassam a esfera individual e se consubstancia em direito de interesse essencialmente coletivo.

Apesar de ser caracterizado como de uso comum do povo e se enquadrar como bem público, conforme consta no art. 99, I, do Código Civil, o meio ambiente não integra o patrimônio disponível do Estado, conferido ao Poder Público somente a sua guarda e gestão.

A guarda e gestão do meio ambiente então ocorrem por meio da implantação de políticas administrativas, que visam à sua garantia e fiscalização, condicionando ao seu estrito cumprimento qualquer atividade concernente ao meio ambiente.

Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está ancorada na observância de princípios constitucionais, dos quais pode-se destacar o princípio do poluidor-pagador, assim definido por Andreas Joachim Krell, na obra coletiva “Comentários à Constituição do Brasil” (2014):

O princípio do poluidor-pagador (melhor: usuário-pagador) busca a internalização dos custos econômicos ligados ao uso de recursos ambientais, onerando diretamente o usuário destes, através da criação de mecanismos (ex: taxas) que reduzem o seu consumo e/ou desperdício. O objetivo imediato deste princípio é evitar a privatização dos lucros e socialização das perdas.

Assim, percebe-se que o meio ambiente não pode nunca ser visto como um meio de garantia de interesses individuais, uma vez que sua exploração pode resultar em danos.

Dessa forma, qualquer atividade de exploração de recursos naturais e potencialmente poluidora somente poderá ser realizada de acordo com a legislação específica, respeitando-se as normas ambientais, realizando-se estudos de impacto ambiental e atentando-se para as demais exigências.

Na hipótese, verifica-se que a requerida D. A. Torres foi autuada “
por construir, instalar e fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental expedida pelo órgão competente, contrariando as normais legais e regulamentos pertinentes
” infringindo o art. 66 do Decreto 6.514/2008, atividade esta praticada na Rua Dr. José Antonio Paco, n. 93, Setor Norte, Colíder/MT, conforme Auto de Infração n. 211633236 (Id. 82676207 - Pág. 16).

No Auto de Inspeção n. 211611023 lavrado em 17/09/2021 consta que “
em maio/2021, quando do atendimento da primeira requisição ministerial, a empresa foi notificada a ingressar com o licenciamento ambiental da atividade, considerando que não estava mais utilizando insumos químicos para a produção de espuma que era adquirida pronta, segundo informado pela responsável naquele momento, e verificada por esta equipe; Contudo, a situação verificada na presente fiscalização difere da apresentada na vistoria realizada em maio/2021,
haja visto que a empresa se encontra operando e ainda utilizando de produto químico para a fabricação de espuma.
Além disso, restou verificado que não há qualquer adequação quanto à disposição dos insumos utilizados para a confecção de espumas
” (Id. 82676207 - Pág. 18).

A corroborar, no Relatório Técnico n. 318/DUDALTAFLO/SEMA/2021 (Id. 82676207 - Pág. 1/8) consta imagens do local do empreendimento em que é possível identificar a plena atividade e fabricação de espuma, constando restos do material produzido, além de tambores de manipulação e produtos químicos utilizados. Ao finalizar o relatório, a equipe ambiental concluiu:

Em razão da situação vista, da forma como estão dispostos os produtos químicos para a produção de espuma, em evidente desconformidade a NBR 14001 que apregoa o uso de processos, práticas, técnicas, materiais, produtos, serviços ou energia para evitar, reduzir ou controlar (de forma separada e combinada) a geração, emissão ou descarga de qualquer poluente ou rejeito, para reduzir impactos ambientais diversos, corroborados com o que prevê os incisos II, IV e V da Lei n. 12.305/2010 [...] (Id. 82676207 - Pág. 7)

Outrossim, a parte-autora juntou aos autos elementos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os documentos que apontam que além da infração ambiental perpetrada pela requerida, houve de fato dano ambiental decorrente da utilização de produtos químicos para a produção de espuma sem o atendimento a norma pertinente, o que é corroborado tais como o Autos de Infração n. 211633236 e 133448/2022, Termo de Embargo/Interdição n. 211542157 e o relatório técnico e fotográfico 318/DUDALTAFLO/SEMA/2021, lavrados pela SEMA que comprovam o ilícito.

Da responsabilidade civil pelo dano ambiental

Sem prejuízo da responsabilização penal e administrativa, vislumbra-se, daí, que assentada constitucionalmente a reparabilidade do dano ambiental, a ser entendida, na esteira dos ensinamentos de Edis Milaré, como a "
modalidade ideal - e a primeira que deve ser tentada, mesmo que mais onerosa"
, especificada como sendo a
"a reconstituição ou recuperação do ambiente agredido, cessando-se a atividade lesiva e revertendo-se a degradação ambiental"
(in Direito do Meio Ambiente; doutrina - prática - jurisprudência - glossário. 2. ed. RT: São Paulo, p. 425).

Nesse sentido, dispõe o artigo 14, da Lei Federal nº 6.938, de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Tem-se, portanto, que a responsabilidade civil ambiental ampara-se em tríplice pilar de configuração, ou, são seus três elementos básicos: a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, a buscar a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa.

Assim, a responsabilização ambiental é objetiva e a responsabilidade por qualquer dano ambiental perpetrado tem natureza “propter rem”, seguindo a propriedade, sendo indiferente que o atual proprietário/possuidor não tenha sido o efetivo causador do dano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que "
a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
" (REsp 1622512/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016).

Assim, sendo prescindível a constatação de eventual culpa da parte-requerida, persiste a necessidade de demonstração dos demais elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPCNÃO CARACTERIZADA MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação. 3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.
4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental. 5. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1140549 MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma Data de Julgamento: 06/04/2010, Data de Publicação: DJe 14/04/2010).

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA. NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DO DANO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se na origem de ação civil pública na qual se objetiva a apuração de dano ao meio ambiente em razão da suposta dispersão de partículas na atmosfera. 2. O Tribunal de origem entendeu não haver provas suficientes nos autos para comprovar eventual dano ambiental causado pela empresa ora agravada. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador’
(STJ, REsp 1.596.081/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/10/2017, DJe de 22/11/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp n. 1.682.237/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023).

No presente caso, extrai-se dos documentos que instruem a inicial que a parte requerida foi autuada “
por construir, instalar e fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, sem licença ambiental expedida pelo órgão competente, contrariando as normais legais e regulamentos pertinentes
” infringindo o art. 66 do Decreto 6.514/2008, atividade esta praticada na Rua Dr. José Antonio Paco, n. 93, Setor Norte, Colíder/MT, conforme Auto de Infração n. 211633236 (Id. 82676207 - Pág. 16).

E, assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pretende que a requerida seja condenada à obtenção do licenciamento ambiental, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Colíder/MT.

Pois bem. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, em matéria ambiental, os danos morais coletivos são presumidos (
damnum in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração concreta de dano, contudo, a efetiva violação do bem da vida deve ser feita pelo magistrado, a fim de concluir se, de fato, os danos causados repercutem em abalos à coletividade (STJ. RE 1.940.030/SP)

Em suma, para a caracterização do dano moral coletivo decorrente de dano ambiental, é imprescindível a demonstração de que o fato ultrapassou a esfera individual da parte-requerida, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso. Isso porque, o dano extrapatrimonial, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

A propósito, destacam-se os julgados do e. TJMT:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1.. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar Nicolas Gustavo de Oliveira à
obrigação de abster-se de realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença ambiental, sob pena de multa, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo ambiental
. [...] III. Razões de decidir. 3. O dano moral coletivo exige uma conduta cuja gravidade transcenda a infração ambiental isolada, afetando a coletividade de forma ampla e provocando repulsa social.
4. No caso concreto, não se demonstrou repercussão negativa ou abalo moral relevante à comunidade local, sendo o dano restrito ao descumprimento de normas ambientais, sem evidências de indignação social ou impacto significativo no bem-estar coletivo.
IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"A configuração do dano moral coletivo ambiental exige a demonstração de que a infração possui gravidade e repercussão significativas para a comunidade, o que não se caracteriza pela mera violação de normas ambientais sem impacto sensível no patrimônio moral coletivo."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.514/08, art. 66; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726270/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.11.2018; TJ-MT, AC 0006297-15.2011.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.07.2020. (TJMT 1000398-35.2023.8.11.0100, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
. (TJMT 1001414-65.2017.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data de Publicação: 16/08/2021)

In casu
, não há dúvidas sobre o efetivo exercício de atividade potencialmente poluidora cumulada com o reiterado descumprimento da norma que disciplina a obtenção da respectiva licença ambiental. No entanto, não há demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem corporal e à moral coletiva, por isso, nesse ponto, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da parte-requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frisa-se que para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

Portanto, têm-se a existência de dano ambiental sem a comprovação de qualquer indício de que o ato ilícito tenha trazido abalos à comunidade local, de modo que não merece prosperar a pretensão de indenização por danos morais coletivos.

Por outro lado, no que diz respeito
à imposição de obrigação de fazer/não fazer à parte-requerida
, assiste razão ao autor.

Na hipótese, a realização de atividade considerada efetivamente poluidora, decorrente no manejo de produtos químicos para produzir espuma, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, resulta na mora decorrente do inadimplemento de uma obrigação legalmente imposta.

Desse modo, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação legal, confirma-se a decisão de Id. 165003185, que concedeu a tutela provisória de urgência e impôs à requerida a obrigação de fazem em obter licença ambiental para a operação.

Contudo, diante do descumprimento da decisão, este juízo realizou consulta ao processo administrativo 23881/2022, verificou-se que o pedido de licença ambiental foi indeferido e arquivado o procedimento. Desse modo, necessária a imposição de obrigação de não fazer, consistente na determinação a requerida em abster-se de exercer atividade empresarial potencialmente poluidora.

Por fim, insta salientar, ainda, que consoante o art. 405 do CPC, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal atributo jurídico opera a inversão do ônus probatório, sem, contudo, obstar a possibilidade de ampla e exauriente sindicância judicial, encargo este do qual o requerido não logrou se desincumbir.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido feito pelo Ministério Público para confirmar a tutela antecipada de urgência concedida na decisão de Id. 165003185, e diante do descumprimento da determinação judicial,
CONDENAR
a parte-requerida na obrigação de não fazer consubstanciada em deixar de exercer atividade (construir, instalar e fazer funcionar) efetiva ou potencialmente poluidora ou capaz de causar degradação ambiental sob qualquer forma, sem obter previamente a devida Licença Prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

DETERMINA-SE
a interdição das atividades de fabricação de móveis, de colchões e de espuma desenvolvidas pelo estabelecimento comercial ora requerido, bem como qualquer outra atividade que pressuponha a licença ambiental, sem que seja obtido o licenciamento ambiental para a operação do empreendimento, regularmente emitido pelo órgão ambiental competente.

Consequentemente,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Descabem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Por fim, quanto ao pedido de Id. 187829374,
DEFERE-SE
o levantamento da averbação na matrícula do imóvel, especialmente por se tratar de propriedade de terceiro.

EXPEÇA-SE
ofício ao CRI de Colíder para que efetue a baixa da averbação constante na matrícula n. 21.836.

Transitada em julgado, se nada for requerido,
ARQUIVAR
.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Irresignada com a mencionada sentença, a parte promovida, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 326566465), os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID. 326566473, cujos fundamentos foram assim delineados:

“
Vistos,

Trata-se de embargos de declaração opostos por D. A. Torres em face sentença exarada por este juízo, alegando omissão quanto as preliminares alegadas na contestação (Id. 194326870).

Intimado, o exequente apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 195240176).

É o relatório. Decide-se.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração em face de decisões judiciais quando forem necessários para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, logo, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, podendo ser interposto somente nas hipóteses legais.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, objetivando proporcionar tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Fato é que a sentença não é omissa por deixar de analisar as preliminares de "falta de interesse de agir", "inépcia da inicial" e "ilegitimidade de parte", haja vista que
todas as preliminares foram analisadas e rejeitadas quando do saneamento do feito, conforme depreende-se da decisão de Id. 165003185
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em razão da inexistência de omissão a ser sanada na sentença prolatada.

Adverte-se
a parte-embargante que a oposição de embargos protelatórios enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Intimar. Cumprir.

Colíder/MT, datado e assinado digitalmente.

ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN

Juíza de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em preliminar, a sua ilegitimidade
passiva ad causam
, sob o fundamento de que o inquérito civil que embasa a pretensão veiculada na petição inicial da ação civil pública foi instaurado em desfavor de pessoa jurídica diversa. Nesse contexto, sustenta a inexistência de qualquer vínculo jurídico ou fático que a conecte aos fatos investigados ou à relação jurídica material controvertida, circunstância que afasta a necessária pertinência subjetiva para a sua manutenção no polo passivo da demanda, impondo, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito.

No mérito, assevera que a medida de interdição total de suas atividades, fundada em irregularidade de natureza estritamente formal, revela-se manifestamente desproporcional e desarrazoada, porquanto impõe restrição de máxima gravidade sem a correspondente demonstração de lesividade concreta, culminando na indevida paralisação de sua atividade econômica, em afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A partir dessas premissas, argumenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de afastar a medida restritiva imposta, por ausência de suporte fático-jurídico idôneo que legitime a adoção de providência de natureza tão gravosa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) O
conhecimento e total provimento
do presente Recurso de Apelação.

b) A concessão do benefício da
gratuidade da justiça
, diante da inatividade empresarial e da hipossuficiência demonstrada nos autos.

c) A concessão do
efeito suspensivo
ao recurso, nos termos do art. 1.012, § 4º, do CPC, para suspender a ordem de interdição das atividades empresariais até o julgamento final do mérito recursal.

d) No mérito,

a
reforma integral da r. sentença
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

e) Subsidiariamente,
caso não seja acolhida a preliminar, que a r. sentença seja reformada para
afastar a ordem de interdição das atividades
, por sua manifesta desproporcionalidade, permitindo que a Apelante prossiga com sua regularização administrativa sem a paralisação de seu funcionamento.

f) Finalmente,
a inversão do ônus da sucumbência.

(...)”
.

Por sua vez, as contrarrazões ao recurso foram apresentadas no ID. 326566484, por via das quais a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos. Em seguida, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 339759855, opina pelo desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por LM COLCHÕES LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Érika Cristina Camilo Camin, juíza de direito,

que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
” n.º 1000601-13.2022.8.11.0009, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara da Comarca de Colíder
,
MT, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID. 326566458).

Do exame dos autos, extrai-se que a parte promovente, ora apelada, Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
ingressou, em 19.04.2022, com a presente ação, em desfavor da apelante, em razão da suposta prática de ilícito ambiental, apurado no âmbito do Inquérito Civil n.º 001033-027/2016, no qual se verificou a realização de construção, instalação e operação de atividade potencialmente poluidora sem a prévia obtenção de licença ambiental junto aos órgãos competentes, em desconformidade com o ordenamento jurídico ambiental vigente.

À luz desse contexto fático, formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência, consistente na interdição das atividades desenvolvidas pela empresa promovida, bem como na suspensão de quaisquer outras atividades sujeitas a licenciamento ambiental, até a regularização perante os órgãos competentes. Ao final, requereu a condenação da parte demandada à obtenção do licenciamento ambiental indispensável ao regular funcionamento do empreendimento, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar a petição inicial, por meio da decisão lançada no ID. 326566409, determinou a citação da parte demandada para apresentação de resposta, bem como ordenou a averbação da presente ação na matrícula do imóvel, além de deferir a inversão do ônus da prova, em virtude da natureza da controvérsia. Regularmente citada, a parte promovida apresentou contestação (ID. 326566419), na qual alegou, em preliminar, a carência da ação, a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade passiva
ad causam
.

No mérito, sustentou a
inexistência de dano moral coletivo
, ao argumento de que
não se evidenciou lesão relevante a interesses difusos ou coletivos, em dimensão suficiente a justificar a imposição de reparação de natureza extrapatrimonial
. Em decorrência dessas premissas,
postulou pelo acolhimento das preliminares suscitadas
e,
em caráter subsidiário, pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial
, com fundamento nas
razões de fato e de direito deduzidas na contestação
.

Em prosseguimento,
o órgão ministerial apresentou impugnação à contestação (ID. 326566430)
, por meio da qual
enfrentou, de forma analítica e fundamentada, os argumentos defensivos anteriormente deduzidos
, reiterando, em sua integralidade,
os pedidos formulados na petição inicial
. Ato contínuo,
a magistrada de primeiro grau proferiu decisão de saneamento
, na qual
rejeitou as preliminares suscitadas pela parte demandada
e, na mesma oportunidade,
apreciou o pedido de tutela, deferindo-o parcialmente
.

Posteriormente, intimadas a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.
Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID. 326566458), proferida em 17.04.2025, pela qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Irresignada com referido pronunciamento judicial, a parte promovida, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 326566465), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão registrada no ID. 326566473.

Persistindo a inconformidade, a parte demandada interpôs recurso de apelação, conforme já delineado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em caráter preliminar, observa-se que o recurso de apelação é adequado à espécie, tendo sido interposto em conformidade com a disciplina processual aplicável, encontrando-se devidamente instruído e acompanhado do preparo recursal regularmente recolhido, circunstância que evidencia o atendimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade,
passa-se ao exame das questões suscitadas no recurso.
Nesse contexto, da análise das razões recursais, verifica-se que a parte apelante suscita sua ilegitimidade
passiva ad causam
, sob o argumento de que o inquérito civil que embasou a pretensão deduzida na petição inicial da ação civil pública foi instaurado em face de pessoa jurídica diversa.

No entanto, tal alegação não se revela suficiente para afastar sua legitimidade, porquanto o inquérito civil constitui instrumento de natureza meramente informativa, não se prestando, por si só, a delimitar, de forma vinculante, os sujeitos da relação processual, devendo a definição do polo passivo observar os elementos constantes dos autos que evidenciem a vinculação da demandada à atividade apontada como potencialmente lesiva ao meio ambiente. Desse modo, mostra-se viável a ampliação ou o redirecionamento da imputação de responsabilidade, a fim de abranger todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, tenham concorrido para a ocorrência do dano ambiental ou para a configuração de situação de risco.

No caso concreto, os elementos coligidos no âmbito do inquérito civil evidenciam que a parte promovida, ora apelante, encontra-se estabelecida no mesmo endereço em que anteriormente se desenvolvia a atividade objeto de fiscalização ambiental, circunstância que revela a continuidade material da exploração econômica, ainda que sob distinta denominação empresarial, indicando a persistência do mesmo contexto fático subjacente

à atuação. Tal cenário atrai a incidência do regime de responsabilidade civil objetiva previsto no art. 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/1981, sendo juridicamente irrelevante eventual alteração na titularidade formal da atividade, especialmente quando demonstrada a permanência da situação de risco ou de degradação ambiental.

Nessa perspectiva, a obrigação ambiental ostenta natureza
propter rem
, aderindo à própria coisa e irradiando efeitos sobre o atual titular da posse ou da exploração econômica, a quem incumbe o dever de promover a recomposição do dano ambiental ou a imediata cessação da atividade irregular, independentemente de sua participação direta no evento lesivo, em consonância com os princípios da prevenção, da reparação integral e do poluidor-pagador. A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade por dano ambiental possui natureza solidária, de modo a alcançar todos aqueles inseridos na cadeia causal do evento danoso, independentemente de culpa, conforme evidenciado no julgado colacionado:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA NON AEDIFICANDI . ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO AMBIENTAL. ART . 942, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 3º, IV, DA LEI 6.938/1981 . OBRIGAÇÃO PROPTER REM E SOLIDÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual contra os recorridos. Segundo se dessume da petição inicial, o réu Marcos Daniel Peres foi autuado em flagrante por efetuar corte de vegetação em Reserva Legal e Área de Preservação Permanente em imóvel de sua propriedade . Ademais, Parecer Técnico do Instituto Ambiental do Paraná aponta que o recorrido realizava queimadas em sua propriedade, impedindo dessa forma a regeneração da vegetação natural da área. 2. O TRF julgou procedente o recurso de Apelação interposto pelos recorridos, para declarar que eles não têm legitimidade passiva, porquanto "as obrigações de recomposição de reserva legal e área de preservação permanente, também no que se refere à averbação de tais áreas, possuem natureza 'propter rem', isto é, ficam ligadas à propriedade, sendo despiciendo aferir sobre o efetivo causador do dano ambiental, até porque o pai Marcos Daniel Peres agia em nome dos filhos proprietários, como mero administrador das propriedades rurais". RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL - NATUREZA OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA 3 . No Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador - público ou privado -, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação "in integrum", da prioridade da reparação "in natura" e do "favor debilis". Precedentes: REsp 1.307.938/GO, Rel . Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16/9/2014; REsp 1.247.140/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/2011 (grifei); AgRg no REsp 1 .367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/3/2014, e EDcl no Ag 1.224 .056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010 . 4. Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art . 3º, IV, da Lei 6.938/81. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 5. A supressão de vegetação em APP é medida de rigorosa exceção, justificável só em casos expressamente previstos em lei, repita-se, listados em numerus clausus, isto é, hipóteses legais incompatíveis com ampliação administrativa ou judicial . Sabe-se que uma das regras de ouro da hermenêutica do Estado Social de Direito traduz-se no axioma de que as exceções aos regimes jurídicos de proteção dos sujeitos e bens vulneráveis devem ser interpretadas restritivamente. É o caso, p. ex., dos conceitos de utilidade pública, do interesse social e do baixo impacto . Precedentes: REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/10/2013, e REsp 1.362.456/MS, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28/6/2013. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1400243 PR 2013/0283958-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)”.

Assim, revela-se legítima a imputação de responsabilidade à parte apelante, considerada sua vinculação com a atividade potencialmente degradadora e a continuidade da exploração econômica no mesmo local, o que evidenciam sua inserção no nexo causal subjacente à controvérsia, impondo-se, por conseguinte, a manutenção de sua inclusão no polo passivo da demanda. Ressalta-se que incumbia à parte apelante demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer vínculo com a atividade potencialmente lesiva, encargo probatório do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante desse contexto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

Ultrapassada a análise da questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, o qual se circunscreve à aferição da proporcionalidade da medida de interdição das atividades empresariais imposta à apelante, especialmente diante da alegação de que a irregularidade constatada possui natureza meramente formal, desprovida, em tese, de aptidão para justificar a imposição de providência restritiva de elevada intensidade. Nesse cenário, impõe-se verificar se a medida adotada pelo juízo de origem se mostra compatível com a gravidade concreta da conduta, com os riscos efetivos ao meio ambiente e com a eventual existência de medidas alternativas menos gravosas, aptas a assegurar a regularização da atividade desenvolvida.

A irregularidade verificada, consistente na ausência de prévio licenciamento ambiental, reveste-se de elevada relevância jurídica, na medida em que o licenciamento constitui instrumento indispensável ao exercício de atividades potencialmente poluidoras ou capazes de ocasionar degradação ambiental, conforme dispõe o art. 10, da Lei n.º 6.938/1981.

Diante disso, não se mostra juridicamente adequado qualificá-la como mera irregularidade formal desprovida de consequências, sobretudo porque a inobservância desse requisito compromete a própria lógica do sistema de tutela ambiental, fundado nos princípios da prevenção e da precaução,

os quais autorizam a adoção de medidas restritivas

sempre que evidenciado risco potencial de dano ao meio ambiente.

No caso
sub judice
,
a parte apelante exerce atividade que envolve a manipulação de produtos químicos destinados à fabricação de espuma sem a devida licença ambiental
, por lapso temporal relevante, circunstância que
evidencia a existência de risco concreto de degradação ambiental
. Tal situação
caracteriza o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora em desconformidade com o regime jurídico do licenciamento ambiental
, o que
legitima a atuação preventiva do Poder Público
, especialmente porque
a atividade desenvolvida, por sua própria natureza, exige controle estatal prévio e contínuo
, como condição indispensável à
mitigação de riscos e à preservação do equilíbrio ecológico
.

Nessa perspectiva,
revela-se juridicamente adequada a adoção de medidas administrativas restritivas
, notadamente
a interdição da atividade
, como instrumento destinado a
impedir a continuidade da conduta irregular e a resguardar, de forma imediata, o meio ambiente ecologicamente equilibrado
, em consonância com os
princípios da prevenção e da precaução
. A manutenção da referida atividade, em tais condições,
implicaria a perpetuação de situação ilícita e potencialmente lesiva
, ampliando o
risco de ocorrência de danos ambientais de difícil ou impossível reparação
, o que se mostra
incompatível com o dever constitucional de proteção ao meio ambiente
, consagrado no
art. 225, da Constituição da República
.

Portanto, a atuação estatal mostra-se imprescindível à efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sobretudo diante da persistência da irregularidade por período prolongado, circunstância que justifica a manutenção da medida como providência adequada, necessária e proporcional à cessação da conduta irregular. Ressalta-se que a mera formulação de requerimentos administrativos de licenciamento não se revela suficiente para obstar a adoção de medidas restritivas na medida em que a regularidade ambiental somente se perfaz com a efetiva obtenção da licença expedida pelo órgão competente, não sendo possível conferir efeitos jurídicos equivalentes à simples expectativa de direito decorrente do protocolo do pedido.

Assim, enquanto não implementadas as condições legais para o regular exercício da atividade, não há falar em flexibilização da medida imposta, porquanto a ausência de licenciamento válido impede o reconhecimento de qualquer situação de regularidade, subsistindo íntegro o dever de cessação imediata da atividade potencialmente poluidora até a sua efetiva adequação às exigências legais. Além disso, não se revela cabível a adoção de providência menos gravosa, uma vez que a continuidade da atividade ilícita implica a manutenção de situação de risco ao meio ambiente, sendo a interdição medida apta a interromper prontamente a conduta irregular e a prevenir a ocorrência de danos ambientais, especialmente à luz do histórico de atuação da empresa.

Dessa forma, à luz dos princípios da prevenção e da precaução, aliados ao dever constitucional de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, insculpido no art. 225, da Constituição da República, inviável autorizar a continuidade da atividade enquanto não comprovada a sua integral adequação às exigências do licenciamento ambiental, condição indispensável à sua regularidade. Importa consignar que, embora se reconheça o direito da parte ao exercício de sua atividade econômica, tal prerrogativa não se sobrepõe ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de natureza difusa, cuja proteção impõe a observância de limites jurídicos à livre iniciativa,

em conformidade com o regime constitucional de proteção ambiental.

Com base nesses elementos, a medida restritiva imposta revela-se legítima e juridicamente adequada, porquanto atende aos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, mostrando-se indispensável à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao impedir a continuidade de atividade exercida em desconformidade com a legislação ambiental, até sua efetiva regularização perante os órgãos competentes. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sua apreciação fica prejudicada em razão do julgamento do mérito da apelação.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026